Tribunal: TJPA
Processo: 0004839-25.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMEDO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e auto de entrega acostados no inquérito policial. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos de uma das vítimas e dos policiais que procederam a prisão em flagrante. A vítima Marco Antônio Façanha de Azevedo esclareceu que foi tomado de assalto por quatro meliantes quando estaria saindo da escola Bom Pastor, os quais subtraíram pertences pessoais e seu automóvel. Relatou, ainda, que reconheceu o ora apelante, além do menor infrator como sendo dois dos assaltantes que participaram do delito. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, os quais afirmaram em juízo que houve, inclusive, intensa troca de tiros entre a guarnição e os meliantes, os quais só tiveram a fuga interrompida quando foram perfurados os quatro pneus do automóvel subtraído. Confirmaram, também, que as vítimas reconheceram o apelante após o flagrante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos .Precedentes;DOSIMETRIAII. Inviável a redução da pena-base já que o juiz valorou desfavoravelmente a culpabilidade e as consequências do crime, com base em fatos concretos dos autos e com fundamentação idônea. No que tange a culpabilidade, o juiz a valorou negativamente considerando o longo período de tempo em que as vítimas permaneceram sob a mira de uma arma de fogo. Frise-se que o julgador deixou de considerar a majorante do uso de arma, justamente para não incorrer em bis in idem, conforme orienta remansosa jurisprudência. Igualmente, avaliou como desfavoráveis as consequências do delito, já que o carro subtraído foi devolvido a vítima com inúmeras avarias e seus pertences pessoais não foram recuperados. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0004839-25.2019.8.14.0006.
APELANTE: DENNIS CAVALCANTE ROCHA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pedido de redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade e consequências do crime valoradas desfavoravelmente de forma fundamentada. súmula 23 do TJ/PA. recurso conhecido e improvido. unânime
do pedido de absolvição
I. A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e auto de entrega acostados no inquérito policial. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos de uma das vítimas e dos policiais que procederam a prisão em flagrante. A vítima Marco Antônio Façanha de Azevedo esclareceu que foi tomado de assalto por quatro meliantes quando estaria saindo da escola Bom Pastor, os quais subtraíram pertences pessoais e seu automóvel. Relatou, ainda, que reconheceu o ora apelante, além do menor infrator como sendo dois dos assaltantes que participaram do delito. A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, os quais afirmaram em juízo que houve, inclusive, intensa troca de tiros entre a guarnição e os meliantes, os quais só tiveram a fuga interrompida quando foram perfurados os quatro pneus do automóvel subtraído. Confirmaram, também, que as vítimas reconheceram o apelante após o flagrante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos .Precedentes;
dosimetria
II. Inviável a redução da pena-base já que o juiz valorou desfavoravelmente a culpabilidade e as consequências do crime, com base em fatos concretos dos autos e com fundamentação idônea. No que tange a culpabilidade, o juiz a valorou negativamente considerando o longo período de tempo em que as vítimas permaneceram sob a mira de uma arma de fogo. Frise-se que o julgador deixou de considerar a majorante do uso de arma, justamente para não incorrer em
bis in idem
, conforme orienta remansosa jurisprudência. Igualmente, avaliou como desfavoráveis as consequências do delito, já que o carro subtraído foi devolvido a vítima com inúmeras avarias e seus pertences pessoais não foram recuperados. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima
, ex vi
da súmula 23 do TJ/PA.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Dennis Cavalcante Rocha,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e vinte e três dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, uma vez que os ofendidos não teriam reconhecido o apelante como sendo autor do crime. Afirmou também que não foi apreendida arma na posse do apelante e que não foi comprovado o liame subjetivo existente entre ele e os demais participantes do delito. Acerca da dosimetria, requereu a redução da pena-base, pois a culpabilidade e as consequências do crime teriam sido equivocadamente valoradas. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento

e improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Consta da denúncia que no dia 27 de maio de 2019, o recorrente Dennis Cavalcante Rocha, na companhia de dois adolescentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o carro e os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Cristiane Azevedo e Marco Antônio Façanha de Azevedo. Ocorre que policiais militares que estavam fazendo ronda avistaram o veículo roubado. Ao perceber a aproximação dos policiais, o apelante tentou empreender fuga. Após uma troca de tiros, foi preso na companhia de um adolescente. Regulamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado

art. 157, §2º, inc. II e §2º - A, inc. I do CPB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente. No entanto, a tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a materialidade do crime está comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e auto de entrega acostados às fls. 22/23 do anexo. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos de uma das vítimas e dos policiais que procederam a prisão em flagrante. Vejamos, respectivamente:

A vítima Marco Antônio Façanha de Azevedo esclareceu que foi tomado de assalto por quatro meliantes quando estaria saindo da escola Bom Pastor, os quais subtraíram pertences pessoais e seu automóvel. Relatou, ainda, que reconheceu o ora apelante, além do menor infrator como sendo dois dos assaltantes que participaram do delito.
¿[...]
Que estava saindo da escola Bom Pastor, na BR e apareceram 4 elementos, que estavam a pé e pediram para sair do carro e o celular, saíram do carro e ainda puxaram um cordão, que levaram celular, cordão e um celular da esposa, bem como o carro, que a polícia achou o carro por volta de meia noite na Águas Lindas, que o roubo foi por volta das 18 horas, que reconheceu o menor e o preso, que o menor estava de frente, mas não tem certeza se o maior estava armado, que prenderam os dois e reconheceu o menor e o réu
[...]¿

A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, os quais afirmaram em juízo que houve, inclusive, intensa troca de tiros entre a guarnição e os meliantes, os quais só tiveram a fuga interrompida quando foram perfurados os quatro pneus do automóvel subtraído. Confirmaram, também, que as vítimas reconheceram o apelante após o flagrante.
"[...] Que estavam patrulhando de madrugada e foi avistado um veículo no bairro da Águas Lindas, próximo a uma invasão e quando o motorista do carro viu a viatura
empreendeu fuga e atiraram contra a guamição, que revidou e em determinado momento bateram em um buraco e estouraram os 4 pneus do veículo e fugiram,
onde pegaram o acusado e a namorada dele e o menor de idade, que estava envolvido no assalto, pois o acusado disse onde ele morava, já que havia fugido, que foi indicado onde morava o nacional. [...]
Que as vítimas reconheceram o acusado e o adolescente, que utilizaram arma de fogo no roubo, que não foram encontrados objetos pessoais da vítima dentro do carro
[...]¿
"[...] Que faziam ronda na área do verdejante por volta das 23:30 e suspeitaram do veículo que saía de uma invasão e fizeram o acompanhamento, indo atrás,
que efetuaram disparos do carro contra sua guarnição e numa curva o carro deles bateu em um buraco e pararam, que tentaram correr, mas pegaram uma moça e dois homens, que fizeram o levantamento e verificaram que se tratava de um carro roubado
às 16h na BR, não foi encontrada arma e reconhece o acusado do momento da prisão,
que as vítimas reconheceram o acusado, que sabe do adolescente e que ele foi reconhecido também
, não foram encontrados mais objetos no interior do carro, que usaram duas armas [...]"

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Ao contrário do alegado na apelação, uma das vítimas reconheceu o apelante. No mais, a prisão em flagrante do recorrente e do menor infrator, após troca de tiros com a polícia, demonstra, por obvio, o uso de arma e comprova o liame subjetivo entre o adolescente e o recorrente, já que demostra claramente que ambos se associaram na empreitada criminosa.
Logo, não há o porquê se falar em absolvição do recorrente.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela redução da pena-base. Ocorre que o pleito em questão se mostra inviável já que o juiz valorou
desfavoravelmente a culpabilidade e as consequências do crime
, com base em fatos concretos dos autos e com fundamentação idônea.

No que tange a culpabilidade, o juiz a valorou negativamente considerando o longo período de tempo em que as vítimas permaneceram sob a mira de uma arma de fogo. Frise-se que o julgador deixou de considerar a majorante do uso de arma, justamente para não incorrer em
bis in idem
, conforme orienta remansosa jurisprudência. Igualmente, avaliou como desfavoráveis as consequências do delito, já que o carro subtraído foi devolvido a vítima com inúmeras avarias e seus pertences pessoais não foram recuperados.

Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Belém, 13 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator